Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705234-09.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OZEIAS FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica (Uniceub) para que apresente as razões da apelação interposta. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator